Tribunal: TJBA
Processo: 0324722-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324722-90.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO ROMANO MACHADO Advogado(s): MAX BELISARIO COELHO MACHADO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE — REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — OBSERVÂNCIA — EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0324722-90.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e como embargada MARIA CONCEIÇÃO ROMANO MACHADO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.